Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-47.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000830-47.2023.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: EDIVALDO GOMES DA SILVA e outros (2) Advogado(s):JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, LEONARDO BAHIA CABRAL, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, MARILIA CUNHA DE PAIVA NETTO, AILEN EUTALIA MOURA LINO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – SUBPROGRAMA PNHR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL E DA ENTIDADE ORGANIZADORA. DANO MORAL. JUROS MORATÓRIOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO APELO DO BANCO. I. CASO EM EXAME 1. Apelos simultâneos interpostos por EDIVALDO GOMES DA SILVA e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença prolatada em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada em razão da paralisação da construção de unidade habitacional no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do Minha Casa Minha Vida. O comando sentencial de origem condenou solidariamente o Banco do Brasil e a entidade organizadora (IDESA) a retomar as obras e a pagar indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), com tutela provisória de urgência. Ambas as partes recorreram: A Instituição Financeira, para a exclusão de sua responsabilidade e redução da condenação; o Autor, mirando a majoração do dano moral e a alteração do termo inicial dos juros moratórios, além da manutenção da gratuidade de Justiça. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da paralisação das obras; estabelecer se é devida a majoração da indenização por dano moral e a alteração do termo inicial dos juros moratórios; determinar se subsistem os requisitos para a concessão da gratuidade de Justiça ao Demandante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor. 4. O Banco do Brasil não atuou, apenas, como agente financeiro, mas, também, como fiscalizador da destinação dos recursos e do andamento das obras, nos termos do contrato celebrado no âmbito do PNHR, o que lhe impõe responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da paralisação das construções. 5. O dano moral restou configurado, diante do inadimplemento contratual e da angústia experimentada pelo Acionante, trabalhador rural, diante da frustração do direito à moradia, em programa voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade. 6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se inferior ao usualmente fixado em casos análogos, sendo razoável a sua majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme precedentes da própria Corte. 7. Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula nº 54 do STJ, ou seja, desde a data em que se deveria ter finalizada a obra, e não da citação. 8. O Suplicante faz jus à gratuidade de Justiça, nos termos do art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC/2015, ante a ausência de prova capaz de afastar a presunção legal de hipossuficiência. 9. Diante do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Apelação do Autor provida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 186, 927 e 398; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 99, §§ 3º e 4º; CDC, arts. 2º, 3º e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.08.2019; STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-BA, Apelação nº 8000918-65.2021.8.05.0146, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 18.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003406-30.2018.8.13.0145, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 05.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelos simultâneos n° 8000830-47.2023.8.05.0052, oriundos da Comarca de Casa Nova, em que figuram, simultaneamente, como Recorrentes e Recorridos EDIVALDO GOMES DA SILVA e o BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU, DANDO PROVIMENTO AO DO AUTOR. Salvador, .